Tribunal: TJES
Processo: 0015020-67.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015020-67.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CHURRASCARIA PORTEIRA LTDA - ME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015020-67.2017.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
A
: CHURRASCARIA PORTEIRA LTDA ME

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA POR OMISSÃO DE RECEITA APURADA VIA ADMINISTRADORAS DE CARTÃO. LIMITAÇÃO DA MULTA TRIBUTÁRIA AO TETO DE 100% DO DÉBITO. RECURSO E REMESSA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e remessa necessária, interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de débito fiscal ajuizada por CHURRASCARIA PORTEIRA LTDA ME, para declarar insubsistente o Auto de Infração nº 2.090.419-0 quanto ao valor da multa que ultrapassasse 100% do ICMS apurado. O auto decorreu de fiscalização que constatou omissão de receitas entre setembro/2011 e novembro/2012, com base na divergência entre valores informados por administradoras de cartão e os declarados ao fisco. O juízo de origem reconheceu o caráter confiscatório da multa superior ao tributo, à luz do art. 150, IV, da CF/88, limitando-a a 100%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa fiscal imposta à empresa pode ultrapassar 100% do valor do tributo devido, à luz do princípio constitucional da vedação ao confisco; (ii) estabelecer se a sanção aplicada configura multa qualificada por sonegação, justificando penalidade acima do teto de 100%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STF e dos tribunais estaduais reconhece que o princípio da vedação ao confisco (CF/1988, art. 150, IV) aplica-se às multas tributárias, vedando penalidades superiores a 100% do valor do tributo devido, salvo em caso de reincidência formalmente caracterizada.

4. O Tema 863 do STF firmou a tese de que a multa tributária qualificada por sonegação, fraude ou conluio se limita, como regra, a 100% do débito tributário, sendo possível a elevação para 150% apenas em caso de reincidência, conforme art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23.

5. No caso concreto, não há comprovação nos autos de sonegação dolosa nem de reincidência formal da contribuinte, afastando a incidência do referido tema e impedindo a aplicação de percentual superior ao teto de 100%.

6. A multa originalmente imposta correspondeu a 176,5% do valor do ICMS apurado, evidenciando excesso punitivo e efeito confiscatório, razão pela qual sua redução ao limite constitucional mostra-se compatível com os precedentes vinculantes e o controle de proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1. A multa tributária, mesmo quando punitiva ou qualificada, não pode ultrapassar 100% do valor do tributo devido, salvo nos casos em que haja comprovação de reincidência, nos termos do art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96.

2. A ausência de prova concreta de reincidência e de dolo por parte do contribuinte impede a aplicação de penalidade acima do limite estabelecido pelo STF no Tema 863 da repercussão geral.

3. A imposição de multa superior ao valor do tributo sem respaldo legal específico e sem observância dos critérios constitucionais de razoabilidade e proporcionalidade caracteriza violação ao princípio da vedação ao confisco.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC/2015, art. 927, III; Lei nº 9.430/1996, art. 44, § 1º-A (com redação da Lei nº 14.689/2023); LC nº 123/2006, art. 39, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 863 da repercussão geral (RE 736.090 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 29.10.2015); STF, RE 871.174 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 22.09.2015; TJES, ACi nº 0000921-53.2021.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJ 14.6.2023; TJES, ACi nº 0015815-05.2019.8.08.0024, Relª. Desª. Marianne Judice de Mattos, DJ 11.7.2023; TRF3, ApCiv 5002024-08.2020.4.03.6106, Relª Desª Fed. Marli Marques Ferreira, j. 21.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e, em sede de remessa necessária, manter a r. sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
remessa necessária
e recurso de
apelação cível
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença (fls. 136/143 e integrada no ID 14477015) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da
“ação anulatória de débito fiscal”
ajuizada pela
CHURRASCARIA PORTEIRA LTDA ME
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral,
“para TORNAR insubsistente o Auto de Infração nº 2.090.419-0 (fl. 52) no tocante ao valor da multa aplicada que ultrapassar a importância de 100% da quantia devida em razão do ICMS nele apurado”
.

Inconformado com a redução da multa, o recorrente interpôs o presente recurso (fls. 171/197), aduzindo a legalidade da penalidade em seu patamar original, sustentando que o princípio do não confisco não se aplica à multas e que a sanção teria natureza de
"multa fiscal punitiva qualificada"
por sonegação.

Em contrarrazões (ID 14477016), a apelada refutou os argumentos do recorrente, reafirmando que a jurisprudência pátria estende o princípio do não confisco às multas, limitando-as a 100% do tributo. Destacou, ademais, o recente julgamento do Tema 863 do STF, que, ao tratar das multas qualificadas, estabeleceu o limite de 100% do débito tributário, admitindo 150% apenas em caso de reincidência.

Pois bem.

Narra a empresa autora que tem como atividade comercial a compra, o preparo e a venda de alimentos diretamente a consumidores finais (restaurante), sendo, em razão disso, contribuinte do ICMS sob a modalidade de Simples Nacional.

Sustenta que foi submetida à fiscalização de Agente Fiscal da Fazenda Estadual, tendo sido lavrado o Auto de Infração n.º 2.090.419-0, de 20.05.2013, cujo fato supostamente irregular foi descrito da seguinte forma:

“Omissão de receita tributável ocorrida no período de setembro de 2011 a novembro de 2012 constatada com base na diferença apurada entre os valores relativos as operações efetuadas pelo estabelecimento e informados pelas Administradoras de cartões de crédito e débito e os valores declarados pelo contribuinte ao Simples Nacional e Receita Estadual, tudo conforme demonstrativos e documentos anexos.

Presunção legal na forma do Art. 76, inciso VIII da Lei 7000 de 27.12.2001. Observe-se o disposto no parágrafo primeiro do referido artigo.”

Aduz que impugnou a exigência, tendo o julgador de 1ª instância validado o Auto de Infração, cuja decisão não foi objeto de recurso para o Egrégio Conselho Estadual de Recursos Fiscais, resultando na imediata inscrição do débito em dívida ativa, originando a CDA n.º 7556/2016.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda pleiteando a prestação jurisdicional, visando a anulação do débito lançado pela fiscalização estadual em face das inúmeras incorreções e ilegalidades de que é portador, conforme expresso no auto de infração acima mencionado.

Após o processamento da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos moldes acima delineados.

Para tanto, sustentou que, segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
“[...] a receita omitida e apurada no Auto de Infração nº 2.090.419-0 teve origem nas diferenças entre os valores registrados pelo contribuinte e os declarados pelas administradoras de cartões de crédito e débito, motivo pelo qual sequer é possível a aplicação do disposto no art. 39, §2º, da Lei Complementar nº 123/06”
.

Afirmou, ainda,
“[...] No que tange à alegação de violação a direito eis que evidenciada a ‘quebra do sigilo bancário’ da parte autora, tenho que a hipótese dos autos configura caso de transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra acesso de terceiros, cuja atuação fiscal é referendada pela jurisprudência”
.

Por fim, fundamentou no sentido de que haveria
“[...] aparente incongruência entre o valor do tributo e o valor da multa, notadamente pelo fato de a sanção ser deveras superior ao valor do tributo, estando, pois, em dissonância com o disposto no art. 150, IV, da CF/88”
.

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

É cediço que o princípio da vedação ao confisco, insculpido no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, embora se refira expressamente a tributos, tem sua aplicação estendida às multas tributárias pela pacífica e consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Sodalício. O objetivo é evitar que a penalidade pecuniária assuma um caráter expropriatório do patrimônio do contribuinte, desvirtuando sua função dissuasória e punitiva para transformar-se em verdadeira nova exação.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO SEM DEPÓSITO INTEGRAL. EXCEPCIONALIDADE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. APLICABILIDADE DA NORMA ESTADUAL
. OPERAÇÕES DESACOBERTADAS DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL. ORIGEM DA OMISSÃO IDENTIFICADA. INCLUSÃO DE OPERAÇÕES REGULARES NA BASE DE CÁLCULO. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR.
INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. LEI COMPLEMENTAR Nº 105/2011. REGULARIDADE. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DA SANÇÃO SUPERAR O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. REDUÇÃO DA MULTA PARA O PATAMAR CONSTITUCIONAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1) A suspensão liminar da exigibilidade de obrigação tributária sem o depósito integral do valor da dívida, só deve ocorrer excepcionalmente, quando presentes, notadamente, a plausibilidade do direito e o periculum in mora. [...] (TJES; AI nº 0019567-44.2018.8.08.0048, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Segunda Câmara Cível, DJ 20.2.2019)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO. OPERAÇÃO EM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO DESACOBERTADA DE NOTA FISCAL. APLICABILIDADE DO ART. 13, § 1º, XIII, F, LEI COMPLEMENTAR 123/2006. ORIGEM DA OMISSÃO DA RECEITA IDENTIFICADA.
MULTA CONFISCATÓRIA. ACIMA DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ART. 150, IV, CF. 1. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. [...] No que se refere à multa aplicada, entendo que a sua
abusividade merece ser reconhecida, haja vista a sua natureza confiscatória, eis que seus valores superam 100% dos tributos devidos e espelhados no auto de infração nº, 5.029.734-4 e, consequentemente, da CDA nº 05650/2017
. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o art. 150 inciso IV, da Constituição Federal, na qual se encontra o princípio da vedação ao confisco, possui atual entendimento no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. 5.
Assim, tendo a multa ultrapassado o percentual de 100%, está caracterizado o seu efeito confiscatório, não havendo, entretanto que se falar em nulidade do auto de infração, apenas adequação aos limites legais
. 6. Conheço e dou parcial provimento ao recurso. Remessa necessária conhecida e prejudicada. (TJES, ACi nº 0000921-53.2021.8.08.0024, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, DJ 14.6.2023 - destaquei).

APELAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA PUNITIVA QUALIFICADA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CARACTERIZADO PELA EXISTÊNCIA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO - TEMA 863, STF PENDENTE DE JULGAMENTO - SUSPENSA A MULTA FISCAL SOMENTE NO QUE ULTRAPASSAR 100% DO TRIBUTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Excelso Pretório distingue as espécies de multas fiscais em: a) multa punitiva (descumprimento de obrigação acessória atrelada à incidência do tributo); b) multa isolada (hipótese uma omissão ou um erro puramente formal, sem consequência direta no montante efetivamente devido a título de tributo.); c) multa moratória (sanção aplicada aos contribuintes que não recolhem os tributos no prazo estabelecido); d) multa qualificada (descumprimento de obrigação acessória atrelada à incidência do tributo qualificado pela existência de sonegação, fraude ou conluio). 2. No caso dos autos, a
sanção aplicada consiste na multa qualificada uma vez que comprovada a intenção de sonegação fiscal do contribuinte ao omitir deliberadamente as operações de saída realizadas com pagamento via cartão de crédito e débito
, deixando de emitir as notas fiscais competentes. 3. Todavia, enquanto não há o julgamento definitivo do mérito do Tema nº 863, do STF (Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.),
deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário relativo à multa fiscal apenas no que ultrapassar o montante de 100% do tributo
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, ACi nº 0015815-05.2019.8.08.0024, Relª. Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Primeira Câmara Cível, DJ 11.7.2023).

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. FRAUDE, SONEGAÇÃO E CONLUIO
.
MULTA QUALIFICADA SUPERIOR AO VALOR DOS TRIBUTOS DEVIDOS
.
CARÁTER CONFISCATÓRIO CONFIGURADO.

PRECEDENTES DO E. STF. REDUÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. O princípio da vedação ao confisco, previsto pelo art. 150, inc. IV, da Constituição Federal impede que o tributo assuma uma proporção exagerada. Nesse contexto, busca-se evitar que o tributo assuma uma proporção exagerada, impedindo o contribuinte de exercer as suas atividades econômicas ou manter as suas propriedades. 2.
Por outras palavras, a cobrança tributária deve ocorrer em patamares razoáveis e proporcionais, que no caso dos autos por se tratar de multa punitiva, cabe ressaltar o entendimento do E. STF de que o valor principal da obrigação tributária deve servir como limitador da sanção aplicada pelo Fisco, sob pena de a multa realmente assumir efeito confiscatório
. [...] (TRF 3ª R.; ApCiv 5002024-08.2020.4.03.6106; SP; Quarta Turma; Relª Desª Fed. Marli Marques Ferreira; Julg. 21/03/2023; DEJF 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA TRIBUTÁRIA.

VEDAÇÃO AO CONFISCO. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA. PRECEDENTES DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL SOB O TEMA 863. MULTA FISCAL QUALIFICADA. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. MULTA DIVERSA DA VERSADA NAQUELE TEMA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O
Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão relativa ao percentual máximo da multa fiscal qualificada - Tema 863 (
RE 736090 RG, Relator Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 29-10-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 26-11-2015 PUBLIC 27-11-2015)
, todavia, na mesma oportunidade esclareceu que O paradigma de repercussão geral aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996. 2
. A
multa tributária imposta aos Apelados (artigos 539, I c/c 541, I do RICMS/ES e artigo 76, V da Lei nº 7000/2001) não é aquela a que se refere a repercussão geral.
3.
Necessidade de aplicar o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal segundo o qual a multa punitiva possui caráter confiscatório quando ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
(RE 871174 AGR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL-RN 0010453-32.2013.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 29/11/2021; DJES 14/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO PARA ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO HIGIDEZ DOS AUTOS DE INFRAÇÃO CONFIRMADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DO TRIBUTO AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA CARACTERIZADO NECESSIDADE DE REDUÇÃO PARA O LIMITE DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO LANÇADO AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA NÃO REALIZADA NO TEMPO E MODO DEVIDOS IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA CAUSA DE PEDIR NÃO CONSTANTE DA PETIÇÃO INICIAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. As multas punitivas em discussão estão previstas no art. 75, § 3º, inciso V, alínea a, da Lei Estadual nº 7.000/2001, que determina sua aplicação no montante de 50% (cinquenta por cento) do valor da operação ou prestação, mas a jurisprudência pátria em especial a do Supremo Tribunal Federal - se firmou no sentido de que se caracteriza como confiscatória o que deve ser analisado in concreto a sanção que ultrapassa o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
3. In casu, os valores das multas impostas ultrapassam, e muito, o teto de 100% (cem por cento) do valor do tributo lançado, em violação expressa ao entendimento jurisprudencial acerca da caracterização do caráter confiscatório de tal sanção, de modo que aquilo que ultrapassa, a título de multa punitiva, 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, deve ser extirpado dos atos administrativos impugnados
. 4. Considerando que a apelante não se insurgiu contra a decisão de saneamento do feito em que não foi observada, até por negligência da apelante, a ampliação da pretensão inicial constante de sua réplica no prazo previsto no art. 357, § 1º do CPC, resta caracterizada a estabilização da demanda e a impossibilidade de se acrescer o objeto da lide tal como posta na petição inicial (já que não houve aquiescência do apelado quanto à pretensão tacitamente constante da réplica), o que caracteriza como extra petita qualquer incursão deste órgão julgador à causa de pedir não constante da petição inicial, em especial a que a apelante pleiteia seja conhecida, qual seja, a alegação de que a base de cálculo utilizada para o cálculo da multa é superior à realidade, o que impede a sua análise neste momento processual. 5. Recurso parcialmente provido.” (TJ-ES - APL: 00260648420168080035, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 07/05/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2019)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS. [...]
Comprovada a prática de infração material, correta a aplicação da multa qualificada. O STF tem considerado confiscatória a multa tributária superior a 100% do valor do débito.
Agravo interno desprovido (TJRS; AC 5132819-16.2021.8.21.0001; Porto Alegre; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Marilene Bonzanini; Julg. 21/03/2024; DJERS 28/03/2024)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ISS.
Multa qualificada no importe de 150% sobre o valor do crédito atualizado. Limite de 100% (cem por cento). Natureza confiscatória da penalidade verificada.
Valor superior a 100% (cem por cento) do tributo devido. Redução da multa devida. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (JECPR; Rec 0007310-32.2021.8.16.0024; Almirante Tamandaré; Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais; Relª Juíza Gisele Lara Ribeiro; Julg. 21/02/2024; DJPR 23/02/2024)

Ressalto, ainda, que não desconheço as divergências que circundam a aplicabilidade do princípio da vedação do efeito confiscatório às multas punitivas isoladas, qualificadas e moratórias.

Contudo, ao revés do que argumenta o apelante, não merece acolhimento a alegação de que a multa em análise é do tipo qualificada e, por conseguinte, de que não seria aplicável o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo, à luz do tema n. 863 da repercussão geral do STF.

De fato, tal como consignado em sede de contrarrazões,
recentemente, o STF pacificou sua jurisprudência acerca da temática (tema n. 863 da repercussão geral), julgamento que resultou na fixação da seguinte tese:

“O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 863 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para reduzir a multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio para 100% (cem por cento) do débito tributário, ficando restabelecidos os ônus sucumbenciais fixados na sentença. Em seguida, foi fixada a seguinte tese: "
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria,
a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência
definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo"
.

Como se extrai,
a Corte Suprema reafirmou seu entendimento no sentido de que o valor do débito tributário é, via de regra, o limite máximo da multa aplicada, cabendo a aplicação de penalidade equivalente a 150% (cento e cinquenta por cento) do valor do tributo tão somente quando verificada a reincidência
1; entendimento este que deve ser observado por todos os entes federados até que seja editada lei complementar nacional pelo Congresso Nacional.

Convém salientar que se trata de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), de sorte que a
ratio decidendi
acima reproduzida é de aplicação obrigatória pelas Cortes Estaduais.

Na hipótese dos autos, além da ausência de prova de sonegação, fraude ou conluio, o que já afastaria a incidência do citado tema, não há como afirmar que a empresa apelada incorreu em reincidência, nos termos da lei, de maneira que há distinção entre o caso concreto e o precedente.

Em outros termos, não há qualquer elemento nos autos que comprove a reincidência da apelada apta a justificar a aplicação do percentual de 150%, muito menos o patamar de 176,5% inicialmente imposto, já que a multa imposta à apelada corresponde a R$ 67.664,85 (sessenta e sete mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), enquanto o valor do ICMS apurado é de R$ 38.343,42 (trinta e oito mil e trezentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos).

Assim, a decisão singular, ao reduzir a multa ao limite de 100% do valor do imposto, agiu em perfeita consonância com a orientação jurisprudencial da Suprema Corte, inclusive a mais recente, relativa ao tema das multas qualificadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Ademais, conheço da
remessa necessária
e confirmo a sentença, nos termos da fundamentação supra.

Em virtude do desprovimento do apelo, os honorários advocatícios recursais serão fixados ao tempo da liquidação de sentença, à luz do inciso II, do §4º, do art. 85 do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/07/2025 às 14:26:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57744503072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.